Tribunal: TJMT
Processo: 1011430-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011430-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa Júlia Comércio de Combustíveis Ltda. e outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002029-58.2016.811.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos Agravantes.
Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, sobre o fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização dos Executados, de sorte que a citação por edital é indevida, bem como de que o edital expedido não observou aos requisitos legais, afigurando-se nulo.
Com essas razões, requerem a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do Recurso, para que seja declarada a nulidade da citação editalícia.
É o que merece registro. Decido.
Como explicitado no relatório, Júlia Comércio de Combustíveis Ltda. e outros pretendem a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002029-58.2016.811.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos Agravantes.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), sendo que a concessão do efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Com efeito, diversamente do que arguido pela parte Agravante, nota-se que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 44019452 – pg. 12/21) e por oficial de justiça (id. 44019452 – pg. 47/49), tendo, inclusive, sido realizadas buscas pelo sistema Infoseg (id. 44019452 – pg. 27/29).
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas (INFOJUD, PROJUDI), que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.
Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, ao dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios suso mencionados, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas, o que será melhor avaliado por ocasião do julgamento do mérito deste Recurso, não se mostrado possível, desse modo, a concessão da liminar recursal pretendida.
Quanto à alegação de o edital não ter atendido as formalidades legais, ou seja, por não constar a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifico, a princípio, que os elementos constantes daquele documento são aptos a promover a cientificação ficta dos Executados acerca da existência do executivo fiscal, de maneira que não se pode falar, nesse momento, em prejuízo para a parte.
Desse modo, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da necessidade de suspender o trâmite do mencionado processo, até o julgamento do mérito do Recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.